Tribunal: TJMT
Processo: 1007298-47.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007298-47.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO JORGE GOMES - CPF: 035.876.391-67 (JUIZO RECORRENTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.564.534/0001-34 (JUIZO RECORRENTE), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.564.534/0001-34 (RECORRIDO), LEONARDO JORGE GOMES - CPF: 035.876.391-67 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ITBI CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE IPTU - INADMISSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA COBRANÇA DE IPTU - LIMINAR DEFERIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

A cobrança do débito fiscal deve seguir os meios previstos em Lei, de modo que a negativa de avaliação do imóvel para fins de emissão da guia do ITBI, em face da existência de débitos decorrentes de IPTU, consiste em verdadeira forma coercitiva para exigir o pagamento do tributo, o que é inadmissível no ordenamento jurídico e, no caso concreto, acaba por violar o direito de propriedade da impetrante, constitucionalmente garantido (art. 5o, inc. XXII da CF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Leonardo Jorge Gomes e Mika da Amazônia Alimentos Ltda
., em face do ato tido por ilegal perpetrado pelo
Secretário de Fazenda do Município de Várzea Grande
, em que o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, concedeu a segurança e ratificou a liminar deferida, determinando à autoridade coatora que expeça a guia do ITBI correspondente ao imóvel inscrito sob o no 301.0233.0185.0000,
extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Não houve recurso voluntário das partes (certidão Id. 3616739).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ratificação da sentença
(Id. 3968574).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária da sentença que concedeu a ordem para determinar que a parte impetrada faça a expedição da Guia de ITBI, independentemente do adimplemento do IPTU do período compreendido entre 1997 a 2006.

Os Impetrantes, em suma, relatam que proprietários do imóvel de inscrição n. 000000000050126 - 301.0233.0185.0000, código de contribuinte n. 203831 - documento dos autos n. 3616647, 3616648, 3616649 e 3616700, a fim de alienar o referido imóvel, precisam recolher o respectivo ITBI, mas que o município interessado/impetrado se negou a fornecer, dada a existência de dívida tributária proveniente dos exercícios de 1997 a 2006, pelo não recolhimento de IPTU do referido imóvel.

Pois bem. Infere-se dos autos que os documentos colacionados com a inicial comprovam que os impetrantes são legítimos proprietários do imóvel identificado na matrícula 85.807, do Primeiro Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande e inscrito na Prefeitura Municipal de Várzea Grande sob o n. 000000000050526 – 301.0233.0185.0000 (Código do Contribuinte n. 203831) e, nessa condição, têm direito à expedição de guia de recolhimento de ITBI para fins de escrituração e/ou transferência da propriedade do imóvel, nos termos do art. 5o, XXII, da CF/88.

Dessa forma, inaceitável condicionar a emissão de guia de ITBI a prévio recolhimento de débitos de IPTU, providência consistente em meio coercitivo para forçar o contribuinte a pagar o imposto.

Existente débito, cumpre à autoridade coatora proceder na sua cobrança, conquanto a impetrante seja responsável pelas dívidas de IPTU, visto que se trata de obrigação
propter rem
, não se afigura legal a exigência de quitação desse imposto para só então emitir e/ou receber o pagamento da Guia de Recolhimento do ITBI, porquanto a Fazenda Pública dispõe de instrumentos próprios e legais para cobrar os débitos tributários, sob pena de ofensa a garantia do direito de propriedade.

Em consequência, inadmissível que a autoridade coatora se negue ao procedimento necessário para a impetrante efetuar o pagamento do ITBI, uma vez que tal negativa se mostra ilegal, consistente em abuso, negativa que merece ser reparada mediante a concessão da ordem requerida.

Nesse sentido, em situação semelhante à dos autos, é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO - VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU EXISTENTES - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA COBRANÇA DE IPTU - RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO A EMBASAR A CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA RATIFICADA.
A cobrança do débito fiscal deve seguir os meios previstos em Lei, de modo que a negativa de recolhimento da guia de ITBI, em face da existência de débitos decorrentes de IPTU, consiste em verdadeira forma coercitiva para exigir o pagamento do tributo, o que é inadmissível no ordenamento jurídico e, no caso concreto, acaba por violar o direito de propriedade da impetrante, constitucionalmente garantido (art. 5o, inc. XXII da CF).

Havendo meio legítimo para a cobrança dos créditos administrativos, é vedada qualquer forma de ilegítima coerção, ainda que indireta, na realização desta cobrança.”
(TJMT – ReeNec 53867/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2015, DJe 23.2.2015) (destaquei).

Ademais,
a injusta recusa e/ou demora excessiva na expedição da correspondente guia de ITBI poderá comprometer a eficácia da venda do bem, trazendo, assim, prejuízos de difícil reparação aos proprietários, o que fora salientado por ocasião do deferimento da liminar.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020